Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-83.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU/TSU do exercício de 2012 - Município de Elias Fausto - Embargos à Execução julgados improcedentes - Área localizada no loteamento "Rancho do Sol" - Imóvel situado em zona de expansão urbana e considerado, por leis municipais, como sítio de recreio e de interesse turístico - Exploração rural do bem não demonstrada - Incidência da tributação municipal - Casos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU/TSU do exercício de 2012 - Município de Elias Fausto - Embargos à Execução julgados improcedentes - Área localizada no loteamento "Rancho do Sol" - Imóvel situado em zona de expansão urbana e considerado, por leis municipais, como sítio de recreio e de interesse turístico - Exploração rural do bem não demonstrada - Incidência da tributação municipal - Casos análogos assim julgados por este E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Sucumbência recursal - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000047-83.2015.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
SERVLEASE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
2
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372
Apelante: Servlease Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelada : Municipalidade de Elias Fausto
Comarca: Monte Mor
Juiz de origem: Rafael Imbrunito Flores
VOTO No 10758
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU/TSU do
exercício de 2012 - Município de Elias Fausto - Embargos à
Execução julgados improcedentes - Área localizada no
loteamento “Rancho do Sol” - Imóvel situado em zona de
expansão urbana e considerado, por leis municipais, como
sítio de recreio e de interesse turístico - Exploração rural do
bem não demonstrada - Incidência da tributação municipal -
Casos análogos assim julgados por este E. Tribunal de
Justiça - Sentença mantida - Sucumbência recursal -
Apelação não provida.
Trata-se de Apelação interposta por Servlease
Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de r. sentença (fls. 265/269) que,
nos autos de Embargos à Execução Fiscal contra ela ajuizada pela
Municipalidade de Elias Fausto para cobrança de débitos relativos ao IPTU e a
Taxas de Serviços Urbanos do exercício de 2012, julgou improcedente a
pretensão formulada, a teor do art. 269, I, do Código de Processo Civil,
condenando a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor do débito
tributário discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
3
Sustenta a recorrente que, conquanto o
imóvel objeto da exação esteja inserido, por lei, em zona de expansão urbana,
não há, publicada, Planta Genérica de Valores a amparar a base de cálculo para
fins de tributação pelo IPTU. Aduz, mais, que prova pericial produzida
demonstra que o imóvel em questão é destinado à exploração agrícola e
pecuária. Requer, ao final, a reforma da sentença guerreada com vistas ao
reconhecimento da “... procedência total dos pedidos formulados em sede dos
embargos à execução fiscal interpostos (...) com a consequente inversão da
condenação dos ônus da sucumbência e demais encargos processuais...” (fls.
271/279).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, com oferta de contrarrazões (fls. 293/302), subindo,
assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Não prospera, em verdade, a irresignação.
A questão sob exame está relacionada à
sujeição do imóvel, descrito na peça inicial dos referidos Embargos à
Execução, ao ITR lançado pela União - como pretende a embargante -, ou ao
IPTU, como quer a Municipalidade, ora apelada, do que se vê não dispensar, a
solução, o exame da prevalência do critério a ser empregado: se o da sua
localização ou se o da sua destinação econômica.
Ao dispor acerca do IPTU, o art. 32 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/66) outorgou aos
municípios a prerrogativa de definir os contornos de sua zona urbana, para fins
de incidência do tributo, optando pelo critério exclusivamente topográfico, de
sorte que, localizado o imóvel na área urbana do município, incidiria o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e se na zona rural, o Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
4
Territorial Rural (ITR).
Sucede que, antes mesmo da entrada em vigor
do Código Tributário Nacional, o advento do Decreto-Lei no 57/66
(igualmente com status de lei complementar, tal como o CTN) consolidou, por
seu art. 15, a prevalência do critério da destinação econômica do bem sobre o
da localização, in verbis:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não abrange o imóvel de que,
comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-
industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR
e demais tributos com o mesmo cobrados.”
Era essa, portanto, a situação contemplada
quando da entrada em vigor do CTN, não alterada com a edição da Lei no
5.868/72, cujo art. 6o veio a ser declarado inconstitucional pelo Excelso
Pretório, tendo sua vigência suspensa pela Resolução no 313/83 do Senado
Federal, tal ocorrendo pelo fato de não poder esse texto, no que dispôs sobre
matéria própria de lei complementar, sobrepor-se ao que já estava estatuído em
norma a esta equiparada.
Verdade que, na vigência da Constituição de
1988, houve a edição das Leis nos 8.847/94 e 9.393/96, que disciplinaram a
cobrança do ITR em consonância com as disposições contidas no art. 32 do
CTN, ou seja, com a adoção do critério topográfico. As mesmas razões que
orientaram a não preponderância da Lei no 5.868/72, porém, aplicam-se a esses
atos normativos mais recentes, não importando inexistir declaração formal de
sua inconstitucionalidade, na parte em que dispuseram acerca do critério a ser
empregado para a sujeição dos imóveis ao IPTU.
Levada a questão ao E. Superior Tribunal de
Justiça com o julgamento do Recurso Especial no 472.628-RS (2a Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
5
Ministro João Otávio de Noronha, v.u., em 17.8.2004), a Corte se pronunciou,
de forma lapidar, pela subsistência da regra do art. 15 do Decreto-Lei no 57/66,
extraindo-se da ementa do v. Acórdão respectivo:
“TRIBUTÁRIO. IPTU E ITR. INCIDÊNCIA.
IMÓVEL
URBANO.
IMÓVEL
RURAL.
CRITÉRIOS
A
SEREM
OBSERVADOS.
LOCALIZAÇÃO E DESTINAÇÃO. DECRETO-
LEI N. 57/66. VIGÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso especial quando a
questão federal não foi prequestionada no
acórdão recorrido (Súmulas n. 282 e 356/STF).
2. Ao disciplinar o fato gerador do imposto sobre
a propriedade imóvel e definir competências,
optou o legislador federal, num primeiro
momento, pelo estabelecimento de critério
topográfico, de sorte que, localizado o imóvel na
área urbana do município, incidiria o IPTU,
imposto de competência municipal; estando fora
dela, seria o caso do ITR, de competência da
União.
3. O Decreto-Lei n. 57/66, recebido pela
Constituição de 1967 como lei complementar,
por versar normas gerais de direito tributário,
particularmente sobre o ITR, abrandou o
princípio da localização do imóvel, consolidando
a
prevalência
do
critério
da
destinação
econômica. O referido diploma legal permanece
em vigor, sobretudo porque, alçado à condição
de lei complementar, não poderia ser atingido
pela revogação prescrita na forma do art. 12 da
Lei n. 5.868/72.
4. O ITR não incide somente sobre os imóveis
localizados na zona rural do município, mas
também sobre aqueles que, situados na área
urbana, são comprovadamente utilizados em
exploração extrativa, vegetal, pecuária ou
agroindustrial.
5. Recurso especial a que se nega provimento.”
Feitos esses registros, conclui-se pelo acerto,
à vista do manancial probatório aqui reunido, da r. sentença atacada.
Laudo pericial produzido em feito idêntico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
6
envolvendo as mesmas partes, registra, é verdade, o cultivo de gado, galinhas e
cavalos no imóvel, bem como de determinadas plantações. Não atesta,
contudo, ao contrário do argumentado pela recorrente, a alegada destinação
econômica dessas atividades.
De se enfatizar, a propósito, que o objeto
social da empresa apelante consiste na compra e venda de imóveis, locação,
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou
construção de imóveis destinados à venda, conforme se vê da Cláusula
Segunda da 16a alteração de seu Contrato Social (cf. fls. 94), não se apurando,
desse modo, qualquer atividade de exploração agrícola, ou outra, que indique
sua vocação rural.
Igualmente oportuno registrar que o Contrato
de Comodato existente entre a ora apelante e o ocupante do imóvel, assinado
em janeiro de 2016, só foi juntado aos autos correlatos pelo perito judicial, e
após questionamento da entidade tributante (fls. 248/253). Da avença, aliás,
consta que o comodatário estaria na posse e exploração do apontado bem
desde janeiro de 2006 (fls. 252).
Ora, se referida exploração de fato existe
desde 2006, não seria dificultoso à empresa recorrente trazer a lume o cadastro
de produtor rural do comodatário, notas fiscais relacionadas à atividade rural
desenvolvida, cadastro pertinente junto ao INCRA, enfim, qualquer
documento que a corroborasse; isso, no entanto, não ocorreu. Tampouco há
prova, note-se, de recolhimento do ITR.
Pertinentes
as
seguintes
passagens
da
manifestação do Município recorrido digitalizada a fls. 260/263:
“(...) Através da R. Decisão de fls. 258, foi
deferido (sic) a utilização dos documentos
juntados às fls. 233/253 como prova emprestada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
7
ou seja, do Laudo Pericial realizado nos autos de
Embargos
à
Execução
de
no
1000023-55.2015.8.26.0372,
envolvendo
as
mesmas partes e tendo como objeto a destinação
econômica do imóvel que gerou o tributo.
Dos esclarecimentos do Senhor Perito de fls.
248/250,
esclarecido
restou
que,
nem
a
EMBARGANTE e nem o 'COMODATÁRIO',
lograram comprovar a existência de: (1)
Cadastro de Contribuinte do ICMS; (2) Cadastro
da empresa junto a (sic) Receita Federal; (3)
Cadastro como 'rural' junto a (sic) Companhia
Fornecedora de Energia Elétrica; (4) Cópia de
Declaração Cadastral de Produtor Rural; (5)
Notas Fiscais que indiquem o tipo de atividade
praticada; (6) Contrato Social, cujo objeto social
seja atividade rural; (7) Matrícula do gado junto
a (sic) Secretaria da Agricultura para fins de
vacinação e controle da febre aftosa; e (8) prova
da propriedade das cabeças de gado existente no
imóvel.
O(s) imóvel(is) objeto da execução fiscal não se
encontra(m) cadastrado(s) junto ao INCRA e
nem junto à RECEITA FEDERAL para fins de
tributação
pelo
ITR.
O
Loteamento
foi
regularmente aprovado pelo Município, que
dentro da esfera de sua competência passou a
lançar o tributo em questão (...).”
Inequívoco, de toda forma, que o lançamento,
sobre estar o imóvel em questão localizado em área de expansão urbana e ser
considerado como sítio de recreio e de interesse turístico, nos termos das
Leis Municipais nos 1.009/75 e 1.039/75, goza de presunção de legitimidade.
A jurisprudência do E. STJ pacificou-se, a
propósito, quanto à incidência de IPTU sobre sítios de recreio, localizados em
zona de expansão urbana definida por legislação municipal, mesmo que não
contenham os melhoramentos previstos no art. 32, § 1o, do Código Tributário
Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
8
Em tais circunstâncias, não socorre a
recorrente o argumento no sentido de que o imóvel não está incluído na Planta
Genérica de Valores (em afronta, como sustenta, ao Princípio da
Anterioridade), pois que foi identificado e reconhecido, reitere-se, como sítio
de recreio e de interesse turístico, situado em área de expansão urbana.
Assim
decidiu,
em
casos
idênticos,
envolvendo as mesmas partes, esta E. Corte Paulista, como se extrai das
ementas a seguir transcritas:
“IPTU - Município de Elias Fausto - Exercícios
de 2006 a 2010 - Embargos à execução fiscal -
Alegada não incidência do imposto, por se tratar
de área rural - Hipótese, todavia, em que não se
constata exploração rural na área tributada -
Inaplicabilidade, portanto, do art. 15 do DL no
57/66 - Improcedência bem decretada - Execução
cujo prosseguimento se impõe - Recurso não
provido.”
(Apelação
no
3000170-18.2013.8.26.0372, Rel. Des. Erbetta
Filho, j. em 13.07.2017).
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença. Improcedência. Pretensão à reforma.
Impossibilidade.
Petição
inicial
não
acompanhada de qualquer documento a respeito
da destinação do imóvel. Art. 283 do CPC. A
verificação da incidência do IPTU ou do ITR
pressupõe interpretação conjugada dos critérios
topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do
imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do
Decreto-Lei no 57/66). Imóvel localizado em área
de expansão urbana. Autor que não apresentou
elementos mínimos da destinação do imóvel para
fins agrários ou agropecuários. Recurso não
provido.”
(Apelação
no
0001217-78.2013.8.26.0372, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. em 11.12.2014).
De rigor, nessa trilha, a manutenção da r.
sentença atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000047-83.2015.8.26.0372 - Voto no 10758
9
Reconhecido, por derradeiro, o trabalho
adicional em grau recursal visto a fls. 293/302, majoram-se os honorários
advocatícios fixados pelo D. Juízo a quo, a teor, em especial, do disposto no §
11 do art. 85 do CPC, em um ponto percentual (1%), totalizando 11% (onze
por cento) sobre o valor do débito tributário discutido.

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora